Tribunal: STF
Processo: RHC 242028
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. ELEITORAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO O ALTERADO. ARTIGO 353 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO (COM TRÂNSITO EM JULGADO). IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral nos autos do HC nº 0600507-97.2023.6.00.0000, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. INOCORRENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL INCABÍVEL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. SÍNTESE DO CASO 



    1. Alderico Kleber de Borba impetrou habeas corpus em favor de Claudionor Anicesio dos Santos contra ato do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais buscando: (a) reconhecer a nulidade da publicação de sentença condenatória e, portanto, a prescrição da pretensão punitiva conducente à extinção da punibilidade; e, alternativamente, (b) a aplicação do acordo de não persecução penal. 2. Liminar indeferida. 



    3. Manifestação da PGE pela denegação da ordem. ANÁLISE DO HABEAS CORPUS 



    4. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE INOCORRENTES. 



    É válida a publicação de sentença condenatória e inocorrente o decurso do prazo prescricional. Não reconhecimento de extinção de punibilidade. 



    5. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL INCABÍVEL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. 



    É incabível acordo de não persecução penal após o trânsito em julgado. Jurisprudência prevalecente no TSE. Não reconhecimento do direito ao acordo de não persecução penal. 



    CONCLUSÃO 



    Ordem de habeas corpus denegada.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em decisão transitada em julgado, à pena de 1 (um) ano de reclusão (substituída por prestação de serviços à comunidade) e 3 (três) dias-multa, com decretação da suspensão de direitos políticos pelo prazo de oito anos, pelo crime previsto no art. 353 do Código Eleitoral.



    Após o trânsito em julgado foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal Regional Eleitoral local, contudo a defesa não logrou êxito.



    Irresignada, a defesa impetrou novo habeas corpus perante o Tribunal Superior Eleitoral, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso a defesa, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal e na negativa de reconhecimento de suposta prescrição.



    Sustenta que o “paciente atende a todos os requisitos legais dispostos no artigo 28-A do Código de Processo Penal”. Arrazoa que “de acordo com o Supremo Tribunal Federal (HC 185913 e Ag.Reg. no Habeas Corpus 217.275), o ANPP tem caráter híbrido (trata de matérias penal e processual penal) e é inerente à pretensão estatal de punir. O entendimento é no sentido de ser cabível ANPP, até mesmo para processos transitados em julgado”. Aponta que “há ausência de registro da sentença em livro próprio com o respectivo termo de publicação em cartório. O que é causa de nulidade da publicação” e “levando em consideração que não foi efetivamente publicada, a sentença condenatória não é capaz de interromper o prazo prescricional de 3(três) anos, já que é juridicamente inexistente”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, demonstrado o constrangimento ilegal já submetido o Paciente, requer o Impetrante a esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, seja conhecido e provido o recurso para: 



    a) Liminarmente sustar o andamento da Execução Penal n.º 0000003-70.2018.6.13.0254, processada 254ª ZONA ELEITORAL DE SÃO GOTARDO MG no tocante ao Paciente, até o julgamento final do presente writ; 



    b) Ao final, o conhecimento e provimento do recurso para conceder a ordem para que seja extinta a punibilidade de Claudionor Anicésio dos Santos, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, reconhecendo a nulidade/ausência de publicação da sentença, tendo em vista que houve violação ao art.389 do CPP, incidindo, por consequência, a prescrição da pretensão punitiva retroativa. 



    c) Alternativamente, seja reconhecido o direito ao ANPP ao paciente, com determinação de posterior abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para que o Parquet eleitoral proponha o Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal ao paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...]1. Da validade da publicação de sentença condenatória (art. 389, CPP) e da não ocorrência da prescrição. A alegada nulidade da publicação de sentença condenatória por violação ao disposto no art. 389 do CPP e, consequentemente, da necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é argumento que não se sustenta à luz dos elementos extraídos dos autos. 



    Como já assentado no HC 0600098-61.2023.6.13.0000, não ocorreu a prescrição no processo 0000003-70.2018.6.13.0254, tendo em vista os arts. 109 e 110, § 1º, do CP e os seguintes marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva: 



    i. prática do crime em 24.11.2016 (processo 0000003-70.2018.6.13.0254, IDs 105658450 e 26870695, p. 4); ii. recebimento da denúncia em 17.4.2018 (processo 0000003-70.2018.6.13.0254, IDs 105658450 e 26870695, p. 84); iii. publicação da sentença condenatória em 20.3.2019 (processo 0000003-70.2018.6.13.0254, IDs 105658450 e 26870695, p. 277), em que se observa o termo de publicação da sentença pelo escrivão, deixando claro que foi recebida por este a decisão entregue pelo Juiz Eleitoral, nos termos do art. 389 do CPP); iv. intimação do réu da sentença em 28.3.2019 (0000003-70.2018.6.13.0254, ID 26870695, pp. 282-285); v. decisão do TRE/MG mantendo sentença publicada em 27.1.2020 (PJE 015, de 27 de janeiro de 2020); vi. certidão de trânsito em julgado em 18.5.2022 (ID 105659311); vii. audiência admonitória em 20.3.2023 (ID 114461033).



      A sucessão de atos processuais acima relacionada demonstra que não houve falha na publicação da sentença, na medida em que o termo de publicação foi lavrado pelo escrivão, deixando claro que foi recebida pelo Juiz Eleitoral. E, mesmo que tivesse havido alguma irregularidade na publicação, a jurisprudência admite que se considere publicada a sentença na data da prática do ato subsequente que demonstre inequivocamente a publicidade de ato processual praticado, o que efetivamente ocorreu 8 dias depois da publicação da sentença condenatória, quando dela foi intimado o réu em 28.3.2019. A respeito desse entendimento, cf. os seguintes julgados do STJ: HC 408736/ES, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6.2.2018, 6ª Turma; RHC 28822/AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22.8.2011, 6ª Turma. 



    Como se denota dos principais marcos temporais do processo criminal que resultou na condenação do ora paciente, não se operou a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a pena aplicada foi de um ano e, entre os marcos interruptivos da prescrição, não decorreu prazo maior do que quatro anos. Tampouco se verificou a prescrição da pretensão executória, interrompida com a realização da audiência admonitória (arts. 109 e 110, § 1º, do CP).



    Sendo assim, analisando os autos e considerando a manifestação da PGE nesse mesmo sentido (ID 159525977), reputo válida a publicação de sentença condenatória e entendo inocorrente o decurso do prazo prescricional, razão pela qual confirmo a decisão anterior em que indeferi o pedido de sustação liminar do andamento da Execução Penal 0000003-70.2018.6.13.0254, em trâmite na 254ª Zona Eleitoral de São Gotardo/MG, e, em juízo de cognição exauriente, indefiro o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade de Claudionor Anicesio dos Santos.



    2. Do limite temporal para a propositura do acordo de não persecução penal (art. 28-A, CPP). [...]



    No caso dos autos, considerando o trânsito em julgado da condenação validamente operado em 18.5.2022 (ID 105659311), nos termos do entendimento prevalecente até o presente momento no TSE e na esteira da manifestação da PGE (ID 159525977), entendo, agora em juízo de cognição exauriente, que o paciente não tem direito ao acordo de não persecução penal. [...]”



    Em relação à suposta nulidade da sentença, observo que o Tribunal a quo consignou que ser “válida a publicação de sentença condenatória” e entendeu “inocorrente o decurso do prazo prescricional”. Referido entendimento não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, o órgão Plenário deste Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento da AP 565-ED-segundos-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, discutiu a questão e, nos termos do voto do Relator estabeleceu que “a publicação da sentença a que se refere o inciso IV do art. 117 do Código Penal, ocorre quando o escrivão a recebe do juiz (art. 389 do Código de Processo Penal)”, sendo certo que não há “lugar para se confundir a publicação da decisão (ato de torná-la pública, e daí em diante, imutável por seu próprio prolator) com o ato de sua intimação às partes, o que, ordinariamente (porém não exclusivamente) se dá mediante sua publicação (i.e. divulgação) pela imprensa oficial”. Por oportuno transcrevo a ementa do referido julgado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração nos segundos embargos de declaração. Prescrição não configurada. Marco interruptivo. Data da sessão de julgamento. Publicação da decisão e intimação das partes. Distinção. Ajuizamento da ADC nº 53. Ausência de óbice ao julgamento do processo subjetivo. Dosimetria da pena. Contradição inocorrente. Culpabilidade. Agravante. Circunstâncias fáticas distintas, apesar de correlacionadas e interdependentes. Obscuridade no acórdão condenatório não ventilada nos embargos anteriores. Não conhecimento. Discricionariedade judicial. Razoabilidade e proporcionalidade. Atenuante da confissão espontânea. Rediscussão da matéria. Redimensionamento da pena de multa. Inexistência de pontos omissos, ambíguos, contraditórios ou obscuros a sanar. Mero inconformismo. Pretensão de rejulgamento da causa. Conhecimento parcial dos embargos. Embargos, nessa parte, rejeitados. Correção, de ofício, de erro material. Certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão. Início imediato do cumprimento da pena. 1. A orientação jurisprudencial da Corte vai no sentido de que, nos julgamentos colegiados, “o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no art. 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação conferida pela Lei nº 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento” (AP nº 409 AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 28/10/13). 2. O ajuizamento da ADC nº 53, que objetiva afirmar a constitucionalidade do disposto no inciso IV do art. 117 do Código Penal, não tem o condão de obstar o julgamento do processo subjetivo. 3. A valoração da culpabilidade como circunstância judicial desfavorável e a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, g, do Código Penal (abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo) se assentam em circunstâncias fáticas distintas, apesar de correlacionadas e interdependentes. 4. É incontroversa a jurisprudência da Corte no sentido de que “[o]s vícios – omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca” (ARE nº 760.867/RS-AgR-segundos-ED-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/5/18). 5. Orienta a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial”, não estabelecendo o Código Penal “rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para fixação da pena” (RHC nº 101.576/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/8/12). 6. A fixação do quantum da pena de multa observou critério legal próprio e diverso do regime de dias-multa estabelecido pelo Código Penal, motivo pelo qual é insustentável a tese de obrigatória proporcionalidade à pena corporal aplicada. 7. É pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada ou para atribuir a ela efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 8. Embargos de declaração de que se conhece em parte, relativamente à qual são rejeitados. 9. Correção, de ofício, de erro material, para fazer constar do voto e da ementa a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal. 10. Determinada, por maioria do Tribunal, a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão, para fins do início do cumprimento da pena. Vencido nessa parte o Relator.” (AP 565 ED-segundos-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/8/2019)



    Nesse contexto, resta prejudicada a discussão sobre a prescrição, porquanto o que compunha a causa de pedir do pedido era o reconhecimento da suscitada nulidade. 



    De outro lado, sobre a aplicabilidade do acordo de não persecução penal (ANPP), pende de resolução, pelo Plenário desta Corte, o tema da sua retroatividade. Encontra-se afetado ao Pleno o julgamento do HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se discute a possibilidade de aplicação do novo instrumento a processos pendentes quando da promulgação da Lei nº 13.964/2019.



    Embora haja precedentes nos quais foi negada a retroatividade ou a incidência imediata do ANPP nos processos em curso, outros julgados desta mesma Corte fixaram entendimento contrário (HC nº 180.241, Rel. Min. Edson Fachin; HC nº 206.660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; PET nº 10.751, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Por tais razões, e sem me comprometer com a questão de fundo, verifico inexistir jurisprudência pacífica nesta Corte acerca da aplicabilidade do ANPP depois da fase pré-processual. O tema resta controvertido e merecerá oportuna apreciação do Tribunal Pleno.



    Todavia, em deferência ao princípio da colegialidade, destaco que, em recente julgamento, ocorrido na Sessão de 7/11/2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 233.147, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/02/2024, firmou o entendimento no sentido de que “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento, com o seguinte entendimento: Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP. (HC 233.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/2024)



    O referido entendimento não guarda dissonância com a orientação já sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, máxime quando presente condenação criminal transitada em julgado. Nessa linha:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. (HC 191.464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/2020)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso quando da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. (HC 206.907-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2022)



    Ademais, divergir dessas conclusões demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente